Tribunal: TJMT
Processo: 1003886-18.2025.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003886-18.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M. C. D. O. - CPF: 044.373.761-45 (APELADO), LUIZ OTAVIO GATTASS ALVARES - CPF: 059.352.941-33 (ADVOGADO), JAIR ROBERTO MARQUES - CPF: 070.525.018-05 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE CARVALHO - CPF: 045.054.611-06 (APELADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE CARVALHO - CPF: 045.054.611-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e determinar sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado simples, com aplicação da taxa média de mercado e restituição simples de valores.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
revogação do benefício da gratuidade de justiça;
(ii)
reconhecimento da falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo;
(iii)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não expedição de ofício bancário;
(iv)
reforma do mérito sob o argumento de regularidade da contratação via biometria facial e cumprimento do dever de informação;
(v)
observância da boa-fé objetiva e do dever de mitigar o prejuízo;
(vi)
adequação dos encargos moratórios à Lei n. 14.905/2024;
(vii)
minoração ou arbitramento por equidade dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a subsistência da hipossuficiência da apelada e o preenchimento das condições da ação;
(ii)
aferir a ocorrência de cerceamento de defesa;
(iii)
examinar a validade da contratação de cartão de crédito consignado em face de consumidora hipervulnerável e o cumprimento do dever de informação;
(iv)
analisar a possibilidade de conversão da modalidade contratual e a adequação dos consectários legais e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A manutenção da gratuidade de justiça é impositiva quando a parte é criança beneficiária de Benefício de Prestação Continuada (BPC), circunstância que reforça a presunção de hipossuficiência econômica, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do Código de Processo Civil e do artigo 20 da Lei n. 8.742/1993.

5. O interesse de agir configura-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, prescindindo do prévio esgotamento da via administrativa em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

6. A ausência de apreciação de pedido de expedição de ofício para comprovar crédito de valores não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova é irrelevante para o desfecho da lide, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil.

7. A incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, impõe o dever de informação clara, precisa e ostensiva, especialmente quando o contratante ostenta condição de hipervulnerabilidade técnica e informacional, conforme os artigos 4º, 6º, inciso III, e 52 da legislação consumerista.

8. A juntada de Cédula de Crédito Bancário relativa a empréstimo consignado simples não comprova a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), modalidade diversa que exige prova de ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza rotativa do débito e a efetiva utilização do cartão.

9. A ausência de prova da taxa de juros efetivamente pactuada para a operação de cartão de crédito autoriza a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de empréstimo consignado, conforme a Súmula n. 530 do Superior Tribunal de Justiça.

10. A determinação sentencial de compensação entre os valores disponibilizados à consumidora e os montantes a serem restituídos preserva o equilíbrio patrimonial e afasta a alegação de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil.

11. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios de proporcionalidade e complexidade da causa, especialmente porque o
arbitramento por equidade, disciplinado no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente às hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório ou de valor da causa muito baixo, nenhuma das quais se verifica no presente caso

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5º, XXXV; CPC - art. 85, §§ 2º e 11, art. 98, art. 99, § 3º, art. 373, II, art. 434; CDC - art. 4º, art. 6º, III, art. 30, art. 31, art. 46, art. 52; CC - art. 406, art. 884; Lei n. 8.742/1993 - art. 20.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 530, Tema Repetitivo n. 1.059; TJMT - ApCiv n. 1000350-12.2025.8.11.0034, ApCiv n. 1111673-98.2025.8.11.0041, ApCiv n. 1053157-22.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerida
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais registrada sob o n.
1003886-18.2025.8.11.0006
, ajuizada por
M. C. D. O.,
representada por sua genitora Ana Lucia de Carvalho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
M. C. D. O.
, menor e beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social, narrou que celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida (contrato n. 00544609507), atraída pela promessa de juros menores e facilidade de pagamento. (id. 335113393)

Afirmou a autora que acreditava firmar empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas descontadas do benefício previdenciário; contudo, constatou que o negócio correspondia a cartão de crédito sobre a reserva de margem consignável, cujas parcelas não amortizavam o saldo devedor.

Desde novembro de 2022, conforme expôs a autora, incidia sobre seu benefício previdenciário o desconto mensal de R$ 45,40 (quarenta e cinco reais e quarenta centavos), que totalizava R$ 1.362,00 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais) à data do ajuizamento. Os valores corresponderiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem redução do débito principal, circunstância que tornaria a dívida impagável.

A requerente sustentou que a instituição financeira não forneceu informações claras acerca das taxas de juros, dos encargos, do número de parcelas e das consequências do pagamento mínimo, e que sequer recebeu o cartão de crédito físico. Alegou encontrar-se em situação de superendividamento.

Nesse contexto, postulou a declaração de nulidade do contrato ou, subsidiariamente, a conversão da operação para empréstimo consignado com taxa média de mercado, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em
contestação
, a
Facta Financeira S.A.
arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de tentativa de solução administrativa prévia, a inépcia da petição inicial por ausência de comprovante de residência e do contrato objeto da lide, a necessidade de expedição de mandado de constatação e impugnou o pedido de gratuidade de justiça. (id. 335113415)

Quanto ao mérito, a instituição financeira sustentou que a taxa média de mercado serve como referencial, e não como teto, e que a abusividade exige demonstração de significativa discrepância, conforme o Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça.

A requerida defendeu, ademais, que o contrato foi regularmente firmado, com plena ciência da autora acerca das condições pactuadas. Pugnou, assim, pela improcedência dos pedidos.

Na
impugnação
à contestação, a autora friso que a requerida não trouxe instrumento contratual assinado nem comprovação de que a consumidora tivesse sido esclarecida sobre a real natureza do negócio. (id. 335113434)

Sobreveio
sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo de primeiro grau rejeitou todas as preliminares e manteve a gratuidade de justiça, pois a autora é criança beneficiária de Benefício de Prestação Continuada no valor de um salário-mínimo, única renda familiar. (id. 335113441)

No exame do mérito, o magistrado reconheceu a relação de consumo e consignou que, embora a requerida tenha juntado Cédula de Crédito Bancário assinada pela representante legal da autora, inexiste prova de envio, uso ou desbloqueio de cartão. Com base nessa constatação, reconheceu o vício de consentimento quanto à natureza da operação, em violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Em consequência, determinou a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros vigente à época da contratação, e condenou a requerida à restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação, com atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo desde cada desconto e juros pela taxa SELIC a partir da citação, autorizada a compensação.

O pedido de danos morais foi rejeitado. A sucumbência foi fixada de forma recíproca, com imposição de 80% (oitenta por cento) à requerida e 20% (vinte por cento) à autora, e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a
Facta Financeira S.A.
interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual renova a impugnação à gratuidade de justiça e a tese de ausência de interesse de agir. Alega, também, cerceamento de defesa, por considerar que o magistrado não apreciou o pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A. para comprovação do efetivo recebimento do valor contratado. (id. 335113444)

No mérito, a apelante sustenta a regularidade da contratação e defende que o contrato digital foi firmado com assinatura eletrônica validada por biometria facial e código
hash
, geolocalização compatível com o endereço da autora e comprovante de formalização digital.

A recorrente aduz, ainda, que a autora assinou eletronicamente o Termo de Consentimento Esclarecido, no qual constam as diferenças entre o empréstimo consignado tradicional e o cartão consignado de benefício, e que o instrumento contratual destaca, de forma expressa, a modalidade contratada.

Pugna, por fim, pela adequação dos encargos da condenação à Lei n. 14.905/2024, pela compensação integral entre o valor disponibilizado à autora e os montantes reconhecidos como indevidos, e pela adequação dos honorários ao proveito econômico efetivamente obtido.

Em
contrarrazões
, a apelada
M. C. D. O.
pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a biometria facial e o código
hash
comprovam apenas a autenticidade formal da assinatura, sem demonstrar que foram prestadas explicações sobre a natureza da operação, o funcionamento do crédito rotativo e a possibilidade de perpetuação da dívida. (id. 335113453)

A recorrida refuta, também, a alegação de enriquecimento sem causa, por considerar que a sentença já autorizou a compensação. Embora os danos morais tenham sido rejeitados em primeiro grau, defende sua configuração
in re ipsa
e requer a majoração dos honorários recursais.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Consignou que a presunção de hipossuficiência não foi infirmada, que o ordenamento não exige o prévio esgotamento da via administrativa e que o pedido de expedição de ofício formulado apenas em sede recursal configura tentativa de suprir omissão probatória alcançada pela preclusão. (id. 337683372)

No exame do mérito, a Procuradoria reconheceu a hipervulnerabilidade da consumidora e reputou adequadas a conversão do contrato e a restituição na forma simples, com rejeição dos danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Facta Financeira S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por
M. C. D. O.

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável celebrado com menor portadora de deficiência, beneficiária de Benefício de Prestação Continuada, bem como no cumprimento do dever de informação pela instituição financeira e na higidez da conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.

O recurso não comporta acolhimento.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para custear o processo sem comprometimento de seu sustento ou de sua família. O artigo 99, § 3º, do mesmo diploma estabelece que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência opera em favor da pessoa natural, e que essa presunção somente pode ser afastada mediante prova em contrário produzida pela parte impugnante.

Sustenta a apelante que a concessão da gratuidade deveria ser revista, porquanto a apelada não teria apresentado declaração de imposto de renda nem comprovado de forma detalhada sua real situação financeira.

A impugnação, contudo, não merece prosperar.

A apelada é criança portadora de deficiência, beneficiária de Benefício de Prestação Continuada no valor de 1 (um) salário-mínimo, que constitui a única fonte de renda de todo o núcleo familiar. Sua genitora, que a representa nos autos, encontra-se desempregada.

Essa circunstância fática não apenas atrai a presunção legal de hipossuficiência, como a reforça de maneira inequívoca. O Benefício de Prestação Continuada, previsto no artigo 20 da Lei n. 8.742/1993, destina-se a pessoas com deficiência e a idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, o que, por si só, evidencia a precariedade da situação econômica da beneficiária.

Cabia à apelante, na condição de impugnante, a demonstração de que a apelada dispõe de recursos suficientes para custear o processo. A instituição financeira, porém, limitou-se a formular impugnação genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto capaz de infirmar a presunção legal.

Rejeito, portanto, a impugnação à gratuidade de justiça.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, garante a todo cidadão o direito de acesso ao Poder Judiciário independentemente do prévio esgotamento de instâncias administrativas.

Já o interesse de agir, como condição da ação, exige a demonstração da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional, e não a comprovação de prévia tentativa extrajudicial de solução do litígio.

A apelante reitera a tese de que a autora não teria acionado os canais administrativos da instituição antes do ajuizamento da ação, o que evidenciaria a inexistência de pretensão resistida.

A objeção não procede. O ordenamento jurídico brasileiro não condiciona o exercício do direito de ação ao prévio esgotamento da via administrativa, salvo em hipóteses expressamente previstas em lei, nenhuma das quais se aplica ao presente caso.

Por essas razões, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O artigo 434 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao réu instruir a contestação com os documentos destinados à comprovação de suas alegações, ressalvada a hipótese de documentos novos, assim entendidos aqueles formados após a apresentação da peça de defesa ou cuja existência a parte desconhecia.

No recurso, a instituição financeira sustenta que o magistrado de primeiro grau não apreciou o pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A. para verificação do efetivo recebimento do valor contratado pela apelada, o que configuraria cerceamento de defesa e imporia a nulidade da sentença ou a conversão do julgamento em diligência.

A tese não resiste a um exame mais detido. A apelante teve plena oportunidade de produzir prova documental ao longo de toda a instrução processual, tanto na contestação quanto nas oportunidades subsequentes concedidas pelo juízo.

Dessa forma, a pretensão de reabertura da fase instrutória em sede recursal configura, em verdade, tentativa de suprir omissão probatória própria, já alcançada pela preclusão consumativa.

Para além disso, a expedição do ofício pretendido revela-se irrelevante para o deslinde da controvérsia. A sentença recorrida não declarou a nulidade absoluta do contrato, tampouco determinou a cessação integral dos pagamentos. O que o juízo de primeiro grau determinou foi a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, e a restituição simples dos valores descontados em excesso, autorizada expressamente a compensação com o montante eventualmente creditado em favor da consumidora.

A obrigação de pagamento pelo crédito efetivamente recebido foi, portanto, preservada pela sentença. A eventual comprovação de que o valor contratado foi depositado na conta da apelada em nada alteraria o resultado do julgamento, porquanto a condenação já contempla a compensação entre os valores creditados e os montantes reconhecidos como indevidos.

Diante dessas circunstâncias, rejeito a alegação de cerceamento de defesa e o pedido de conversão do julgamento em diligência.

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. A incidência da legislação consumerista às relações bancárias implica, entre outras consequências, a submissão do fornecedor de serviços financeiros aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva previstos nos artigos 4º, 6º, inciso III, 30, 31, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

O dever de informação não se satisfaz com a mera existência formal de cláusulas contratuais. A norma consumerista exige que a informação seja clara, adequada, precisa e ostensiva, de modo a permitir ao consumidor a efetiva compreensão do conteúdo, do alcance e das consequências do negócio jurídico celebrado.

Essa exigência assume contornos ainda mais rigorosos quando o consumidor ostenta condição de hipervulnerabilidade, como ocorre no caso de menores de idade, pessoas com deficiência ou beneficiários de prestações assistenciais de valor mínimo.

No caso dos autos, a apelada é menor portadora de deficiência, beneficiária de Benefício de Prestação Continuada no valor de 1 (um) salário-mínimo, única fonte de renda familiar. Além disso, à época do registro do contrato no sistema do Instituto Nacional do Seguro Social, em 05/outubro/2022, contava apenas 14 (quatorze) anos de idade.

Essa circunstância situa a consumidora em posição de hipervulnerabilidade econômica, técnica e informacional, o que impunha à instituição financeira dever de informação reforçado e diligência qualificada na formalização do negócio jurídico.

Segundo a apelante, a contratação foi regular, firmada em ambiente digital seguro, com assinatura eletrônica validada por biometria facial e código
hash
, geolocalização compatível com o endereço da autora e formalização acompanhada de Termo de Consentimento Esclarecido. Aduz, ainda, que o instrumento contratual destacava de forma expressa e ostensiva a modalidade “cartão consignado de benefício”, e que a apelada, por intermédio de sua representante legal, teve acesso aos termos antes da conclusão do negócio.

Essas alegações, porém, não encontram respaldo no conjunto probatório produzido nos autos.

O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil atribui ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No âmbito das relações de consumo, esse ônus assume particular relevância quando se discute o cumprimento do dever de informação, porquanto a prova da regularidade da contratação e da prestação de informações claras ao consumidor constitui encargo do fornecedor de serviços.

É necessário, nesse ponto, examinar com precisão o acervo documental efetivamente produzido pela instituição financeira ao longo do processo.

Na contestação, a Facta Financeira S.A. não apresentou o instrumento contratual. Apenas em momento posterior, após o encerramento do prazo de defesa e já depois de a autora ter apresentado impugnação à contestação, a instituição financeira juntou documentos aos autos.

Ocorre que o documento apresentado nessa oportunidade extemporânea consiste em Cédula de Crédito Bancário, instrumento que formaliza operação de empréstimo consignado simples, e não o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável que constitui o objeto da presente demanda. Trata-se, portanto, de negócio jurídico diverso daquele discutido nos autos.

Essa constatação é determinante. A controvérsia recursal versa sobre a regularidade de operação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, modalidade que se distingue do empréstimo consignado simples pela natureza rotativa do crédito, pela ausência de prazo certo para quitação, pela limitação do desconto em folha ao valor mínimo da fatura e pela incidência de encargos próprios do crédito rotativo sobre o saldo remanescente.

O contrato específico dessa operação jamais foi apresentado pela instituição financeira em qualquer fase do processo. Não há nos autos instrumento que formalize a adesão da consumidora à modalidade de cartão de crédito consignado, que demonstre as condições pactuadas para essa operação ou que comprove a ciência da apelada quanto à natureza rotativa do crédito e suas consequências financeiras.

De igual modo, a instituição financeira não comprovou o envio, a entrega ou o desbloqueio de cartão de crédito, a remessa de faturas mensais ou a disponibilização de informações sobre o funcionamento do crédito rotativo. Nenhum elemento nos autos demonstra a utilização efetiva de cartão de crédito pela consumidora.

As imagens e referências documentais coladas no corpo do recurso de apelação constituem inovação probatória inadmissível em sede recursal. A preclusão consumativa impede que a parte supra, em grau de recurso, omissões probatórias verificadas durante a instrução processual, sob pena de violação ao contraditório e à estabilidade do processo.

É relevante notar, nesse contexto, o entendimento firmado pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual a validade do contrato de cartão de crédito consignado pressupõe a demonstração de ciência inequívoca do consumidor quanto à natureza da contratação, com assinatura em termo específico e utilização efetiva do crédito disponibilizado. (TJMT, Apelação Cível n. 1000350-12.2025.8.11.0034, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/fevereiro/2026, DJe 24/fevereiro/2026)

A interpretação desse precedente, aplicada
a contrario sensu
, conduz à conclusão de que a ausência de demonstração desses elementos compromete a higidez do negócio jurídico na modalidade de cartão de crédito consignado.

No caso dos autos, não há prova de ciência inequívoca quanto à natureza da operação, e o único documento contratual efetivamente apresentado pela instituição financeira, a Cédula de Crédito Bancário, refere-se a modalidade diversa daquela que se discute na presente demanda.

Cumpre enfrentar, ainda, o argumento da apelante quanto à autenticidade da contratação digital. A biometria facial e o código
hash
, mencionados no recurso, dizem respeito à autenticidade formal da assinatura eletrônica, e não à compreensão efetiva do conteúdo contratual pela consumidora ou à prestação de informações claras sobre a natureza da operação.

A distinção é fundamental. A autenticidade da assinatura comprova que determinada pessoa anuiu formalmente a um documento. Não comprova, todavia, que lhe tenham sido prestadas explicações sobre o funcionamento do crédito rotativo, sobre a forma de amortização do saldo devedor, sobre a possibilidade de perpetuação indefinida da dívida pelo pagamento exclusivo do valor mínimo ou sobre os encargos incidentes. Autenticidade formal e consentimento informado são institutos distintos, que não se confundem.

Nesse sentido, a Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça orienta que, nos contratos bancários em que não é possível comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, admite-se a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

Essa diretriz aplica-se com precisão ao caso concreto, porquanto a instituição financeira sequer apresentou o instrumento contratual referente à operação de cartão de crédito consignado que permitiria aferir as condições efetivamente pactuadas.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado tem reiteradamente reconhecido que a ausência de informação clara e ostensiva sobre a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável autoriza a requalificação da operação como empréstimo consignado tradicional. (TJMT, Apelação Cível n. 1111673-98.2025.8.11.0041, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/março/2026, DJe 11/março/2026)

No mesmo sentido, esta Câmara já assentou que, demonstrada a violação ao dever de informação, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado para operações dessa natureza à época da contratação. (TJMT, Apelação Cível n. 1053157-22.2024.8.11.0041, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/março/2026, DJe 12/março/2026)

A sentença recorrida, portanto, encontra-se em plena consonância com a orientação jurisprudencial consolidada desta Câmara e com os princípios que regem a proteção do consumidor no sistema jurídico brasileiro.

DA BOA-FÉ OBJETIVA

A apelante invoca violação à boa-fé objetiva por parte da consumidora, sob o argumento de que a apelada permaneceu inerte por longo período após a averbação do contrato junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e que, ao questionar sua validade apenas posteriormente, teria incorrido em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e em descumprimento do dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
).

A tese não se sustenta quando confrontada com as circunstâncias do caso concreto.

A boa-fé objetiva, como cláusula geral do sistema jurídico brasileiro, impõe deveres de conduta a ambas as partes da relação contratual, e não apenas ao consumidor. A instituição financeira que descumpre o dever de informação, que não apresenta o instrumento contratual da operação efetivamente questionada e que não comprova o envio do cartão de crédito não pode, em seguida, invocar a boa-fé objetiva para atribuir à consumidora o ônus de ter questionado mais cedo um contrato cujos termos lhe eram opacos.

A invocação do
venire contra factum proprium
pressupõe, ademais, que a parte tenha adotado comportamento anterior inequívoco e consciente, capaz de gerar legítima confiança na contraparte. No caso dos autos, a manutenção dos descontos no benefício previdenciário da menor decorreu, segundo as provas produzidas, do próprio desconhecimento quanto à natureza real da operação, e não de manifestação consciente de concordância com a modalidade de cartão de crédito consignado.

Tampouco pode o
duty to mitigate the loss
ser oposto a consumidora menor de idade, portadora de deficiência, cuja representante legal não dispunha de informações suficientes sequer para identificar a irregularidade da operação.

Exigir dessa consumidora hipervulnerável a mesma diligência que se esperaria de um contratante sofisticado contraria a própria lógica do sistema de proteção consumerista, fundado no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor).

Não prospera, dessa forma, a alegação de violação à boa-fé objetiva pela apelada.

RESTITUIÇÃO DE VALORES

Para a apelante, a restituição de valores sem compensação integral do montante disponibilizado à consumidora acarretaria enriquecimento sem causa, em violação ao artigo 884 do Código Civil.

A leitura atenta da sentença recorrida, contudo, revela que o juízo de primeiro grau autorizou expressamente a compensação entre o valor creditado em favor da apelada e os montantes reconhecidos como indevidos. A determinação consta de forma inequívoca no dispositivo sentencial.

Inexiste, portanto, qualquer risco de enriquecimento sem causa. A sentença preservou o equilíbrio patrimonial entre as partes ao determinar que a restituição do excedente somente ocorreria após a dedução do valor efetivamente recebido pela consumidora, medida a ser apurada em liquidação de sentença.

Nessa linha, a jurisprudência desta Câmara já assentou que, reconhecida a readequação contratual, os valores descontados devem amortizar o débito recalculado, com restituição simples do eventual excedente, quando ausente má-fé da instituição financeira. (TJMT, Apelação Cível n. 1111673-98.2025.8.11.0041, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/março/2026, DJe 11/março/2026)

O inconformismo da apelante, nesse ponto, dirige-se contra providência que a própria sentença já contemplou, o que revela ausência de interesse recursal específico quanto a essa matéria.

ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A recorrente suscita a necessidade de adequação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios à Lei n. 14.905/2024, que alterou a redação do artigo 406 do Código Civil.

A questão, embora relevante em tese, não impõe a reforma da sentença recorrida. Os critérios de atualização e juros constituem matéria acessória à condenação principal e devem ser aplicados em conformidade com o regime jurídico vigente no momento da efetiva liquidação do julgado. Eventual adequação dos índices às normas supervenientes opera-se naturalmente na fase de liquidação, sem necessidade de reforma do título judicial.

A sentença fixou a taxa SELIC como critério de juros moratórios a partir da citação, parâmetro que já se harmoniza com a legislação invocada pela apelante. A adequação do índice de correção monetária, na medida em que se revele necessária, constitui providência própria da fase de cumprimento de sentença, conforme orientação consolidada na jurisprudência superior.

Não se verifica, assim, a necessidade de reforma da sentença quanto a esse ponto.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A apelante pugna, por fim, pela adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios ao proveito econômico efetivamente obtido, a ser apurado em liquidação, ou, subsidiariamente, pelo arbitramento por equidade nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza a fixação de honorários sobre o valor da condenação, o valor da causa ou o proveito econômico, a critério do julgador. A sentença recorrida fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, percentual que se situa no piso da faixa prevista no referido dispositivo e se mostra adequado à natureza e à complexidade da causa.

O arbitramento por equidade, disciplinado no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente às hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório ou de valor da causa muito baixo, nenhuma das quais se verifica no presente caso. A demanda possui conteúdo econômico definido e expressão patrimonial identificável, o que afasta a incidência da norma invocada.

Não prospera, portanto, o pedido de reforma dos honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerada a proporção de sucumbência fixada em primeiro grau (80% para a instituição financeira e 20% para a autora), os honorários passam a corresponder a 13% (treze por cento) em favor dos patronos da apelada
M. C. D. O.
e a 2% (dois por cento) em favor dos patronos da apelante
Facta Financeira S.A.
, ressalvada, quanto a estes últimos, a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida à apelada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026